Tribunal: TJDFT
Processo: 0755184-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente preso preventivamente em razão de flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo sua revogação, com expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva encontram-se suficientemente fundamentadas, com base na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada.
4. A prisão foi decretada em razão de flagrante delito por tráfico de crack, substância de alta nocividade, praticado em concurso de agentes, durante o cumprimento de pena por condenação anterior pelo mesmo crime.
5. A fundamentação destaca a reincidência específica do paciente, suas passagens criminais e o descumprimento de benefícios concedidos na execução penal, elementos concretos aptos a demonstrar risco de reiteração delitiva.
6. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza, por si só, a gravidade concreta da conduta, considerando o histórico criminal do paciente e a natureza da substância entorpecente.
7. A segregação cautelar, no caso concreto, mostra-se adequada e necessária, sendo insuficientes, neste momento processual, medidas cautelares diversas da prisão.
8. Não se verifica constrangimento ilegal ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.